Tribunal: STF
Processo: RE 346599
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: 1. ICMS: aproveitamento de créditos extemporâneos ou
acumulados de ICMS: correção monetária: inadmissibilidade em face do
 princípio da não-cumulatividade (CF, art. 155, § 2º, I):
precedentes.
2. Agravo regimental: impossibilidade de inovar a
causa com questões que não foram objeto da decisão impugnada:
precedentes.